Tribunal: STF
Processo: RE 1344789
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VÁLIDA - FGTS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL - PAGAMENTO INDEVIDO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - LEI ESTADUAL N.° 18.185/2009 - INCONSTITUCIONALIDADE - MODULAÇÃO DE EFEITOS. I -A excelsa Corte Constitucional, julgando os RE's n.°'s 658.026/MG e 765.320/MG pelo cogente rito da repercussão geral, sacramentou que o servidor público contratado por tempo determinado só receberá o FGTS quando sua contratação for reconhecida nula e, se válida, quando houver previsão legal ou contratual para seu pagamento. II - Na esteira do decidido pelo Órgão Especial desta Suprema Corte Estadual, padecem de inconstitucionalidade o art. 2°, IV, V, VI, "a", "b", "c", "d" e § 1°, e o art. 4°, III, IV e § 1°, III e IV, ambos da LE n.° 18.185/09, observados os efeitos da modulação constante no EDcl. n.° 1.0000.16.074.933-9/001, que apontou válidos aqueles contratados firmados até 1°/2/2021.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso III, e 37, inciso IX, e § 2º, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    No julgamento do mérito do RE nº 596.478/RR, julgado sob a sistemática da repercussão geral, a Corte apreciou a questão relativa à constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, acrescido pela Medida Provisória nº 2.164-41, que assegura o direito ao FGTS à pessoa contratada pela Administração Pública sem a prévia realização de concurso público. O Tribunal, por maioria, entendeu que ante o reconhecimento de nulidade da contratação sem a prévia realização de concurso público, faz-se necessário reconhecer a existência de efeitos jurídicos residuais, qual seja, a necessidade de recolhimento da verba trabalhista. 
    O acórdão restou assim ementado: 
    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 
    1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 
    2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 
    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” 
    In casu , o acórdão atacado atestou a higidez do contrato de trabalho do autor, ora recorrente, bem como assentou que a relação funcional entre o autor e o Estado é de natureza especial e não celetista, amparado na seguinte fundamentação constante do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “(...)
    Deste modo, em respeito ao entendimento da ex. Corte Constitucional e do agora decidido pelo c. Órgão Especial deste Sodalício, são válidas as contratações firmadas no período de 17/10/2009 a 28/6/2014, não se justificando, portanto, a declaração de nulidade do vínculo estabelecido pelas partes. 
    Convém enfatizar, as contratações celebradas sob a égide da LE n.° 18.185/2009 são válidas até 1°/2/2021, por força da modulação de efeitos definida na ADI n.° 1.0000.16.074933-9/000. 
    Por consectário lógico, não há se falar em pagamento do FGTS, eis que, além de não se tratar de contratações ilegítimas, inexiste no regramento referido a previsão de recolhimento da verba em referência ao servidor, o que, a toda evidência, desampara a pretensão deduzida na inicial.
    (...)
    Neste contexto, inexorável e lícito concluir ser improcedente o recurso interposto, no qual é sustentado o cabimento da percepção de FGTS por servidor temporário, contratado sem concurso público, cujo período do vinculo é valido e inexiste previsão legal/contratual que assegure a percepção da garantia fundiária.”
    Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. A propósito: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/20). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/19). 
    No mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.253.436/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/20, ARE nº 1.254.133/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/2/20, ARE nº. 1.254.375/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/2/20; ARE nº 1.239.317/AC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/19. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente